Tribunal: TJES
Processo: 5006941-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Crimes de Tortura; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006941-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAURICIO DE FREITAS e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS/ES
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006941-13.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAURICIO DE FREITAS
PACIENTE: PATRICK DE JESUS ROCHA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: MAURICIO DE FREITAS - BA62112

RELATÓRIO

O presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
PATRICK DE JESUS ROCHA
, apontando ato coator do M.M. Juiz da Vara Única de Pinheiros, que manteve a prisão preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática dos crimes de tortura, latrocínio e latrocínio tentado (art. 1º, inciso I, alínea ‘’a’’ da Lei nº 9.455/97, art. 157, § 3º, II do Código Penal e art. 157, § 3º, II na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal).

Sustenta o impetrante excesso de prazo na prisão do paciente, pois se encontra preso há mais de um (1) ano, sem que tenha sido proferida sentença no processo.

Liminar indeferida (id. 3056154).

Informações (id. 3242768) e parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 3256198).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

De plano, importante ressaltar que o juízo
a quo
apontou fundamentos quanto à necessidade de decretação e de manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente e aos demais denunciados, diante da presença dos pressupostos e requisitos
dispostos nos arts. 282, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
.

A prisão preventiva, assim como outras medidas cautelares, somente será cabível quando necessária à
“aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”,
cumprindo ao magistrado justificar a
“adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
”, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

A respeito dos requisitos para o decreto prisional preventivo dispõe o artigo 312 do CPP que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”,
exigindo, ainda, em seu §2º que
“
deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Ademais, prevê o art. 313, do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo que a pena prevista para o crime de latrocínio e tortura é bastante superior.

Em análise dos autos, vislumbra-se que a autoridade coatora ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito, vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando que o paciente que estava em posse de uma arma de fogo, juntamente com o corréu, que estava munido com um facão, renderam as 5 (cinco) vítimas e as levaram para o interior da residência localizada na propriedade rural “Sítio Schimorr”.

O proprietário da residência, Sidney Ferreira Schimorr, que estava sob tortura através de choques elétricos, tentou fugir, oportunidade em que o paciente teria desferido dois disparos em sua direção, causando sua morte.

Na sequência, os dois acusados teriam subtraído o veículo da vítima e, após desentendimento entre os réus, o paciente atirou contra o corréu e o arremessou para fora do carro às margens da rodovia, só não consumando a morte por este ter sido socorrido por populares.

Destaque-se que, em consonância com o firme entendimento da Corte Superior de Justiça,
“impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis"
(...)” (AgRg no HC n. 633.975/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).

No que se refere à aferição do excesso de prazo, importante observar que não se trata de pura análise matemática de prazos, mas de
“um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (
STJ
, RHC 158.454/PI, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 2.5.2022).

Em consulta ao andamento da referida ação penal, não é possível afirmar restar configurado o alegado excesso de prazo
na tramitação da ação penal
imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial. Em contrapartida, extrai-se que foi dada a tramitação regular ao processo, considerando as particularidades do feito, pois o
s fatos ocorreram em 10 de abril de 2021, sendo a denúncia oferecida na data de 16 de abril e recebida no dia 21 do mesmo mês, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados (id. 3041105).

Verifica-se que na data de 18.3.2022 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi indeferido o quarto pedido de liberdade provisória do paciente.

Conforme informações prestadas pelo magistrado (id. 3242768), este afirma que "
com a juntada dos referidos laudos no processo, os autos encontram-se em cartório para manifestação das partes, devendo vir conclusos para julgamento com urgência tão logo as partes se manifestarem".

Vale destacar que durante razoável período do curso processual o país enfrentou período de PANDEMIA de COVID-19, o que justifica eventual excesso de prazo, eis que houve suspensão de prazos e de atendimentos.

Inclusive, de acordo o entendimento jurisprudencial, tais atrasos não podem ser atribuídos ao Poder Judiciário, nas hipóteses em que há empenho do Juízo na condução do feito. Nesse sentido:

[...] Ademais, a maior delonga observada é atribuída, também, à situação da pandemia e à necessidade das medidas de contenção da propagação da COVID-19, não podendo ser atribuída ao Juízo. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora. [...] (
STJ
, AgRg no RHC n. 149.568/TO, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe 6.5.2022).

Por fim, conforme se observa no andamento processual, o magistrado consignou que após a apresentação das alegações finais, reavaliará a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, do CPP.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO E TORTURA – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de latrocínio e tortura através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos demais documentos presentes na ação penal.

2. A prisão preventiva também está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito.

3. Por ter sido supostamente praticado crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

4. Diante do constante impulsionamento do feito, bem como os diversos pedidos de liberdade provisória impetrados, não há de se falar na ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa.

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

VITÓRIA, 28 de setembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.